Tribunal: TJMT
Processo: 1035256-06.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035256-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CHOMPATI - CPF: 513.653.161-49 (RECORRENTE), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), AMANDA LAURA SIQUEIRA ALT - CPF: 011.074.281-81 (RECORRIDO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1035256-06.2020.8.11.0001

RECORRENTE: antonio carlos chompati

RECORRIDO: amanda laura siqueira alt

Data de Julgamento: 15/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTROVÉRSIA RELACIONADA À SUPOSTA ALTERAÇÃO INDEVIDA DE DADOS CADASTRAIS NOS APLICATIVOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CORROBOREM COM AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE. CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o condenou por litigância de má-fé no valor de 5% do valor da causa, além de parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando-o ao pagamento de R$ 10.000,00 à reclamada (id. 194254034).

2.

O reclamante visa reverter a sentença do Juízo
a quo
, na qual não foram reconhecidos os supostos danos sofridos em decorrência da alteração indevida dos dados cadastrais nos aplicativos da Caixa Econômica Federal (CEF) pela recorrida, sem autorização prévia. Argumenta que a procuração outorgada tinha escopo limitado ao pagamento de parcelas do financiamento habitacional, excluindo a manipulação dos aplicativos em questão. Alega prejuízos ao ser impedido de acessar seus benefícios emergenciais e ao constatar a interferência nos cadastros. Aponta violação de direitos constitucionais, buscando reparação por danos morais devidos à conduta ilícita praticada pela recorrida. Contesta a decisão de litigância de má-fé, argumentando que sua busca por esclarecimentos e reparação não prejudicou a parte adversa. Pugna pela procedência da ação, condenando-se a recorrida ao pagamento dos danos morais e excluindo as penalidades por litigância de má-fé impostas indevidamente.

3.

O cerne da controvérsia está relacionado à suposta ocorrência de danos morais decorrentes do cadastro indevido do e-mail da reclamada nos sistemas da CEF, com alegações de fraude no contexto do auxílio emergencial fornecido pelo Governo Federal, bem como no FGTS do recorrente.

4.

O caso comporta a regra contida no art. 373, incisos I e II, do CPC, sobre o ônus da prova, cabendo ao reclamante, minimamente, comprovar os fatos constitutivos do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito pleiteado.

5.

Ao analisar os autos, percebe-se que as provas produzidas pelas partes não corroboram as alegações do recorrente. O depoimento pessoal do reclamante confirma a existência de um contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, no qual outorgou procuração ao esposo da reclamada para representá-lo junto à CEF, com poderes para retirada de boletos das parcelas do financiamento habitacional.

6.

A argumentação do demandante sobre fraude em sua conta na CEF, conforme já mencionado, baseou-se no cadastro do e-mail da reclamada no aplicativo "
Caixa Habitação
", realizado com sua autorização e com o objetivo de facilitar o pagamento das parcelas do financiamento. Não há evidências ou indícios nos autos de que esse cadastramento foi realizado com intuito ilícito ou para fins diversos.

7.

O demandante admitiu ter enviado um áudio informando que o Boletim de Ocorrência (B.O.) formalizado teve o intuito de apenas possibilitar a alteração do e-mail cadastrado, e que a situação estava resolvida. Assim, a ausência de provas quanto à utilização fraudulenta do e-mail cadastrado fica evidenciada, pois o reclamante não demonstrou que houve apropriação indevida ou qualquer tentativa de sacar valores indevidos.

8.

No que tange ao pedido contraposto de indenização por danos morais pela recorrida, há elementos suficientes nos autos para caracterizar ofensa à honra subjetiva e à reputação da reclamada, uma vez que o autor imputou crimes à reclamada de forma desnecessária e desvirtuada, inclusive formalizando um B.O. com alegações infundadas.

9.

Considerando as provas produzidas nos autos,
em especial o depoimento pessoal do demandante e as circunstâncias narradas
, bem como a configuração de litigância de má-fé em decorrência da conduta desvirtuada do recorrente, mantenho na íntegra a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e parcialmente procedente o pedido contraposto da reclamada.

10.

A litigância de má-fé do recorrente reside principalmente no fato de ter formalizado um B.O. acusando a reclamada de fraude
sem apresentar provas substanciais para sustentar essa acusação
. Além disso, o recorrente persistiu em suas alegações de fraude mesmo diante da falta de evidências consistentes, desconsiderando o dever de agir com lealdade e boa-fé processual.
Essa conduta desvirtuou o processo judicial e causou danos à reputação da reclamada, caracterizando uma violação ao princípio da probidade processual
.

11.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois é tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024